Tribunal: TJSP
Processo: 1020128-11.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência com consequente apelo do banco réu. CONTRATAÇÃO NEGADA. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida e sequer pleiteada pelo banco. Ônus probatório que competia à referida parte, ante a impugnação da assinatura pelo consumidor. Tese fixada em sede de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência com consequente apelo do banco réu. CONTRATAÇÃO NEGADA. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida e sequer pleiteada pelo banco. Ônus probatório que competia à referida parte, ante a impugnação da assinatura pelo consumidor. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. Dever da instituição bancária em devolver ao autor as quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Cabimento apenas em relação aos descontos realizados após 30/03/2021, se existentes. Antes desta data, a devolução deve ser realizada de forma simples. DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização, arbitrada na r. sentença em R$ 10.000,00. Cabimento de sua redução para o importe de R$ 3.000,00, dada as peculiaridades do caso. Descontos que perduraram por poucos meses e valor disponibilizado pelo réu na conta do autor que foi utilizado e compensou, na prática, os descontos relacionados aos contratos impugnados. JUROS DE MORA. Responsabilidade civil extracontratual. Incidência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, tal como fixado. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.